Tribunal: CARF
Processo: 12466.720370/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720370/2016-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.839 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
X-LOGISTICS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/05/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
integralmente do Recurso Voluntário, vencida a conselheira Lara Moura Franco Eduardo, que o
conheceu parcialmente; em acatar a preliminar suscitada, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em dar-lhe provimento parcial para anular a decisão recorrida e devolver os autos à DRJ
para que profira novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de multa regulamentar imposta pelo descumprimento do prazo de 48
horas para prestação de informação acerca do conhecimento eletrônico, desconsolidação, ou
obrigações relativas ao artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, e da IN RFB
800/07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720370/2016-44
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.839 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720370/2016-44

O contribuinte inconformado apresentou impugnação administrativa alegando em
síntese: (i) da inexistência de omissão ou não prestação de informação; (ii) da aplicabilidade da
denúncia espontânea; e (iii) ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade.
extrapolação do limite do razoável na aplicação da multa; e (ii) aplicação da
denúncia espontânea.
A Quarta Turma da DRJ/RJO decidiu pela manutenção do lançamento, através do
Acórdão no 12-095.210, tendo em vista que deixou de acolher os argumentos de
inconstitucionalidade ou ilegalidade por incompetência do julgador administrativo, a
inaplicabilidade da denúncia espontânea, e a correta aplicação da penalidade ao atraso da
prestação da informação aduaneira.
O contribuinte foi intimado em 31 de julho de 2018 (e-fls. 69), e interpôs Recurvo
Voluntário em 16 de agosto de 2018 (e-fls. 70), no qual repisa os argumentos trazidos em sede
de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Inicialmente, sem delongas, já destaco que, preliminarmente, de ofício, anulo a
decisão de primeira instância.
O pilar fático e técnico que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão
de primeira instância, diz respeito a evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que
os argumentos apresentados na defesa não foram enfrentados pela DRJ.
A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
cita, de forma totalmente desconexa – e aqui no relatório e no mérito, argumentos de
inconstitucionalidade que não foram arguidos pelo contribuinte.
Da mesma forma, traz argumentos relativos à aplicação da denúncia espontânea,
questão que não foi citada em nenhuma defesa apresentada pelo recorrente – nem impugnação,
nem recurso voluntário.
Destaco, do acórdão proferido pela DRJ:
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.839 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720370/2016-44

no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação, no caso presente temos como
exemplo a sustentação da inaplicabilidade do prazo de quarenta e oito horas em razão da vacatio
da IN 899/2008 e ainda a duplicidade da autuação, afrontam diretamente o artigo 31, do Decreto
70.235/1972:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para, de
ofício, anular a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para
que seja proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.839 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720370/2016-44

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital